Tribunal: TJBA
Processo: 8011172-04.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011172-04.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTENOR SANTANA REIS Advogado(s): THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):SERGIO SCHULZE ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela 3.ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que, ao julgar recurso de apelação cível, conheceu e negou provimento, mantendo sentença que revisara contrato bancário e limitara os juros remuneratórios à taxa média de mercado (1,62% a.m. e 21,31% a.a.). 2. O embargante alega omissão no acórdão e requer o prequestionamento genérico de dispositivos legais, sob o argumento de manutenção de abusos contratuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da limitação dos juros e da abusividade contratual, bem como se o pedido genérico de prequestionamento autoriza a integração do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de fundamentos do acórdão ou reexame da matéria já decidida. 5. O acórdão embargado enfrentou integralmente as questões suscitadas, reconhecendo a validade da limitação dos juros à taxa média de mercado e a inexistência de cláusulas abusivas, inexistindo vício a ser sanado. 6. O prequestionamento genérico, desacompanhado da indicação de dispositivos específicos, não enseja integração do julgado, bastando, para fins recursais, o enfrentamento da matéria, ainda que de forma implícita, conforme o art. 1.025 do CPC e a Súmula 356 do STF. 7. A oposição de embargos de declaração com manifesto intuito de rediscutir o mérito caracteriza abuso do direito recursal e revela seu caráter protelatório, justificando a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 1.026, § 2.º, do CPC. 8. O próprio acórdão embargado alertou que "embargos declaratórios manifestamente protelatórios estarão sujeitos à multa prevista no art. 1.026, §§ 2.º e 3.º, do CPC". IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2.º do CPC. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito do acórdão embargado. 2. O prequestionamento genérico, sem indicação de dispositivos específicos, não autoriza a integração do julgado. 3. Configurado o caráter protelatório dos embargos, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 356; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.871.832/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10.08.2021; STF, ARE 748.371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06.06.2013; TJMG, EDcl nº 5027679-78.2023.8.13.0701, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 01.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8011172-04.2021.8.05.0080 em que figura como Embargante - ANTENOR SANTANA REIS e Embargado - BANCO PAN S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23